Tribunal: TJDFT
Processo: 0751838-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face à decisão que homologou proposta de honorários periciais. Ao final, requereu o provimento do recurso para determinar "a dispensa da perícia médica com substituição por produção de prova técnica simplificada". A prova técnica foi deferida por decisão proferida aos 15/08/2023 e o próprio agravante se manifestou ciência inequívoca e anuência no dia 05/09/2023 (ID 171082941). Ante eventual preclusão da matéria, faculto ao recorrente manifestar-se em 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403